Tribunal: TJSP
Processo: 1044007-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, visando a impedir a comercialização de produtos que violem a marca "Penguin". Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Ilegitimidade passiva de empresa provedora de hospedagem. O mero provedor de aplicações de internet não tem o dever de fiscalização antecipada e permanente do conteúdo produzido por terceiros. Os

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, visando a impedir a comercialização de produtos que violem a marca "Penguin". Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Ilegitimidade passiva de empresa provedora de hospedagem. O mero provedor de aplicações de internet não tem o dever de fiscalização antecipada e permanente do conteúdo produzido por terceiros. Os provedores "não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários." (REsp 1.342.640, NANCY ANDRIGHI). Obrigação, todavia, de retirada de páginas eletrônicas que violem direito marcário, mediante prévia ordem judicial. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet deve ser afirmada, em casos de contrafação de marca, apenas se, intimado pela Justiça, não remover ou bloquear o acesso a páginas de sua rede, nos termos do art. 19 da Lei 12.965/2014.

Não configuradas, ademais, a violação de marca e concorrência desleal. Produtos adquiridos de boa-fé por empresas de comércio eletrônico de antiga distribuidora autorizada pela autora. Contrato de distribuição que, apesar de rescindido em 31/12/2018, permitia a venda do estoque remanescente pelo período de 90 dias após a rescisão.

Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida.